Tribunal: STF
Processo: Rcl 89940
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo (PGJ-SP) contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), nos autos da ADI nº 2322458-64.2024.8.26.0000, por alegada usurpação de competência do STF e desrespeito à autoridade dessa Corte, tendo como paradigmas o Tema nº 1.086 da Repercussão Geral e as ADI nºs 5258 e 5256.
O PGJ-SP, na qualidade de legitimado para ajuizar ação de controle abstrato de constitucionalidade local (autor da ADI local objeto desta reclamação), propõe a presente ação constitucional para questionar a negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto contra decisão na ADI nº 2322458-64.2024.8.26.0000.
Sustenta que o TJSP, ao negar seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral – com fundamento no Tema nº 1.086 –, teria usurpado a competência do STF para decidir controvérsia constitucional com diferença relevante ao debate solucionado pelo STF no ARE nº 1.249.095 (vinculado ao Tema nº 1.086 da RG).
No ponto, afirma que, no ARE nº 1.249.095, a Suprema Corte analisou controvérsia relacionada à exibição em espaços institucionais públicos (por atuação voluntária e não legislada) de símbolos religiosos como expressão da tradição cultural da sociedade brasileira.
Alega que, diferentemente, na ADI nº 2322458-64.2024.8.26.0000, questiona-se legislação que regulamenta a indispensabilidade de disponibilização tão somente “da Bíblia (e não de outras obras relevantes de cunho religioso de credos diversos) para uso em sessões do Poder Legislativo”; a revelar que, na hipótese, a “Bíblia cristã não é símbolo religioso, mas sim instrumento a ser adquirido para consulta em sessões legislativas” e, nessa medida, “mecanismo para assegurar a prática da fé cristã”. Argumenta que,
“[e]nquanto a norma que deu origem ao Tema 1.086 de repercussão geral foi concebida como razoável, porque tão-somente exigiria daqueles que não compartilham a fé cristã a aceitação inerte de que a manutenção do crucifixo já existente em um prédio público decorria da tradição histórico-cultural do país, a norma objeto do apelo extraordinário impõe ao gestor da Câmara Municipal o cumprimento de obrigação ativa e que inexiste com relação a outros livros de igual cariz religioso (Alcorão, Torá etc.).”
O PGJ-SP defende que a decisão reclamada vai de encontro à ratio constitucional que se extrai “[d]o repertório de julgamentos da Corte Suprema neste campo de encontro da tradição cristã com a imposição de obrigações legais”, citando-se as ADI nºs 5258 e 5256, por meio das quais, segundo alega, foram declaradas inconstitucionais – por ofensa aos princípios da isonomia, da liberdade religiosa e da laicidade do Estado – normas que impunham a manutenção de livro religioso por unidades escolares e bibliotecas públicas.
Aduz que, nesses precedentes, 
“ o Supremo Tribunal Federal afirmou que a existência de exemplar da Bíblia em escolas e bibliotecas representa o estabelecimento de um comportamento, em local público e estatal, de difusão e promoção das crenças e valores nela consagrados, o que acarreta prejuízo a outras crenças e a outros valores, concluindo pela contrariedade sobretudo aos princípios da igualdade e da laicidade estatal.”
O PGJ-SP pede que seja proferida decisão liminar, suspendendo o curso da ADI nº 2322458-64.2024.8.26.0000; no mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação, cassando-se a decisão reclamada e determinando o seguimento do recurso extraordinário para análise de suas razões pelo STF.
É o relatório. Decido.
Na ADI nº 2322458-64.2024.8.26.0000 (em referência nesta reclamação), foi questionada a validade dos §§ 2º e 3º do art. 131 da Resolução nº 8/97 da Câmara Municipal de Arco-Íris, que assim dispõem:
“Artigo 131 - As sessões só poderão ser abertas com a presença de no mínimo, um terço dos Membros da Câmara. 
[...]
§ 2º - Constatado o ‘quorum’ regimental para a realização das sessões camarárias, o Presidente abrirá as reuniões legislativas com as seguintes palavras: ‘Sob a proteção de Deus damos início aos trabalhos legislativos de hoje’. 
§ 3º - Durante a realização das sessões camarárias, a Bíblia Sagrada permanecerá sobre a Mesa da Presidência, sendo que, quando da abertura das Sessões, após a invocação da proteção de Deus prevista no Parágrafo anterior, será feita pelo Presidente, ou com sua permissão, por algum Vereador que assim solicitar para fazê-la, uma citação bíblica.” (grifos nossos)
O TJSP julgou parcialmente procedente a ADI, para conferir interpretação conforme i) ao § 2º (que versa sobre a referência a Deus pelo Presidente da Casa Parlamentar no momento da abertura das sessões) e ii) ao § 3º, na parte que alude à “citação de bíblica” durante as sessões, para que as regras sejam compreendidas não como impositivas de um comportamento, mas facultativas, estando o entendimento assim sintetizado na ementa do julgado:
“1. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo que pretende a declaração de inconstitucionalidade do art. 131, §§ 2º e 3º, da Resolução nº 08, de 19 de dezembro de 1997, da Câmara Municipal de Arco-Íris. Determinações de que as respectivas sessões sejam abertas com as palavras “sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos”, de que um vereador escolhido proceda à leitura de um trecho da Bíblia e de que um exemplar da Bíblia fique sobre a Mesa da Presidência. 
2. Dispositivos que determinam a invocação da proteção de Deus na abertura dos trabalhos da Câmara Municipal e de que um vereador escolhido proceda à leitura de trecho da Bíblia. Imposição de tais condutas ofendem a laicidade estatal e a liberdade religiosa. Necessidade de interpretação conforme a Constituição para que tais condutas sejam permitidas, mas não obrigatórios, conforme precedente do STF (Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.151.945/SP). Aspectos histórico e cultural justificam a preservação do texto, desde que afastada a imperatividade. Precedente recente deste C. Órgão Especial, com alteração de entendimento (Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2347876-04.2024.8.26.0000).”
No tocante à expressão “a Bíblia Sagrada permanecerá sobre a Mesa da Presidência”, (contida no §3º do art. 131 da Resolução nº 8/97 da Câmara Municipal de Arco-Íris), o TJSP entendeu que a norma “não viola[ria] a Constituição Federal” (eDoc. 2, p. 158), pois “não prevê conduta impositiva para qualquer pessoa, seja de segurá-la ou de colocar as mãos sobre referido livro sagrado” (eDoc. 2, pp. 157 e 158), ficando apenas “disponível para consulta”. 
Foi interposto recurso extraordinário para questionar exclusivamente a afirmação de constitucionalidade da previsão normativa que prescreve a disponibilização da Bíblia, em Mesa da Presidência, durante as sessões da Câmara Municipal de Arco-Íris, ao qual a Corte a quo negou seguimento pela sistemática da Repercussão Geral, por entender que a conclusão estaria em consonância com a tese do Tema nº 1.086.
Na análise possível em sede reclamatória – sem me comprometer com a tese, portanto –, entendo que há plausibilidade na tese sustentada pelo PGJ-SP de distinção relevante entre o conteúdo normativo constitucional extraído do Tema nº 1.086 da RG e a força normativa que se extrai da expressão “a Bíblia Sagrada permanecerá sobre a Mesa da Presidência”, a qual, necessariamente, deve ser compreendida a partir do teor do dispositivo no qual inserida, prescrevendo a realização de “citação bíblica” por membro da Casa Parlamentar durante as sessões da Câmara Municipal de Arco-Íris. Transcrevo, mais uma vez, o § 3º do art. 131 da Resolução nº 8/97 da referida Casa legislativa:
“Art. 131 - [...]
 § 3º - Durante a realização das sessões camarárias, a Bíblia Sagrada permanecerá sobre a Mesa da Presidência, sendo que, quan/do da abertura das Sessões, após a invocação  da resolução nº da proteção de Deus prevista no Parágrafo anterior, será feita pelo Presidente, ou com sua permissão, por algum Vereador que assim solicitar para fazê-la, uma citação bíblica.” (grifos nossos)
Não obstante o TJSP tenha decidido por conferir interpretação conforme a Constituição Federal ao dispositivo, afastando a obrigatoriedade e eventual responsabilidade pelo não cumprimento da prescrição legal de abertura de sessão da Câmara Municipal de Arco-Íris com referência à “proteção de Deus” (art. 131, § 2º, da resolução nº 8/97 da Casa Legislativa local) e a realização de citação bíblica na sequência (§ 3º do mesmo dispositivo), entendo que o questionamento da constitucionalidade de dispositivo legal que prescreve a disponibilização da “Bíblia Sagrada” em Mesa da Câmara Municipal de Arco-íris para leitura em sessão revela debate constitucional significativamente diverso daquele submetido à análise do STF no ARE nº 1.249.095 (leading case do Tema nº 1.086 da RG).
O Ministro Cristiano Zanin (Relator do ARE nº 1.249.095) assim explicitou a moldura fático-jurídica subjacente ao debate constitucional no Tema nº 1.086 da RG:
“Concretamente, a controvérsia nasceu em razão da existência de um crucifixo no Plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo e de representação oferecida por um cidadão à Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal contra o Presidente daquele Tribunal, ante a possibilidade de tal conduta violar a liberdade de crença e a laicidade estatal, presentes na Constituição Federal (doc. 1, pp. 20-22).
Está em discussão, portanto, a presença da simbologia teísta nos diversos espaços públicos, a eventual ofensa à liberdade religiosa – na sua perspectiva de liberdade de crença e de culto – e a postura constitucional da neutralidade do Estado diante de manifestações potencialmente confessionais, decorrentes da ação do administrador público eventualmente discriminatória.”
Entendo, assim, que o o debate constitucional no Tema nº 1.086 da RG se estabeleceu em torno do uso de símbolos religiosos em espaços públicos como elementos de identidade cultural, a revelar utilização despida ou mitigada de conteúdo dogmático, o que justificou a edição da seguinte tese:
“A presença de símbolos religiosos em prédios públicos, pertencentes a qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, desde que tenha o objetivo de manifestar a tradição cultural da sociedade brasileira, não viola os princípios da não discriminação, da laicidade estatal e da impessoalidade.”
Observo, ainda, que a ausência de vinculação a uma religião específica da simbologia que se extrai da evocação à proteção de Deus – à semelhança do que se observa no preâmbulo da Constituição Federal de 1988 – orientou a decisão no ARE nº 1.517.945 (Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 18/2/25), com fundamento no Tema nº 1.086 da RG.
Diferentemente, no recurso extraordinário interposto nos autos da ADI nº 2322458-64.2024.8.26.0000 (objeto desta reclamação), o que se debate é a constitucionalidade de norma que prescreve a disponibilização de exemplar da “Bíblia Sagrada” pela Mesa da Câmara Municipal de Arco-Íris para consulta e citação por membros da referida Casa Legislativa durante suas sessões, não sendo possível, nessa óptica inicial, dissociar sua utilização como instrumento da prática religiosa.
Também é relevante destacar, conforme argumentado pelo PGJ-SP na peça vestibular da reclamação, a ausência de previsão normativa “com relação a outros livros de igual cariz religioso (Alcorão, Torá etc.)”.
Com esse recorte, há verosimilhança i) na alegação de teratologia na aplicação do Tema nº 1.086 da RG para negar seguimento ao recurso extraordinário interposto na ADI nº 2322458-64.2024.8.26.0000 e ii) na tese de que o debate constitucional proposto se aproxima daquele solucionado nas ADI nºs 5258 e 5256, quando o STF declarou inconstitucionais leis estaduais (do Amazonas e do Mato Grosso do Sul, respectivamente) que disciplinavam a obrigatoriedade de disponibilização de exemplar da Bíblia em escolas e bibliotecas públicas. Transcrevo, na parte de interesse, o teor das leis estaduais declaradas inconstitucionais nos referidos precedentes:
“Art. 1º -As unidades escolares da rede estadual de ensino e as bibliotecas públicas estaduais ficam obrigadas a manter em seus acervos ao menos um exemplar da Bíblia Sagrada.
Parágrafo único. A obrigatoriedade prevista no caput não implica em restrição ou impedimento para a manutenção, nos acervos públicos, de livros sagrados de outras tradições religiosas.
Art. 2º -Os exemplares da Bíblia Sagrada deverão ser colocados à disposição de alunos, professores e demais usuários, em local visível e de fácil acesso.” (Lei nº 74/10 do Estado do Amazonas - grifo nosso)

“Art. 1º Fica o Poder Público Estadual obrigado a manter exemplares da Bíblia Sagrada, tanto de edição católica como evangélica revistas e atualizadas nos acervos de suas bibliotecas e de suas unidades escolares.
Parágrafo único. A obrigatoriedade prevista no caput não implica restrição ou impedimento para a manutenção, nos acervos públicos, de livros sagrados de outras comunidades religiosas.
Art. 2º Os exemplares da Bíblia Sagrada, de que trata o artigo anterior, deverão ser colocados à disposição de alunos, professores e demais usuários, em local visível e de fácil acesso.” (Lei nº 2.902/04 do Estado do Mato Grosso do Sul - grifo nosso)
Transcrevo, em parte, a fundamentação do acórdão unânime formado na ADI nº 5256, nos termos do voto da Ministra Relatora Rosa Weber:
“Laicidade estatal
[...]
Com efeito, do princípio da laicidade estatal decorrem, pelo menos, três efeitos2: (i) distinção orgânica entre o Estado e as instituições religiosas; (ii) impossibilidade de adoção, pelo Estado, de religião oficial; (iii) necessária equidistância entre o Estado e as religiões professadas pelos cidadãos.
[...]
Nesse contexto, os princípios constitucionais da liberdade religiosa e da laicidade do Estado devidamente equacionados vedam tratamento discriminatório ou favorecimento injustificado a determinada facção, organização ou grupo.
[...]
Nessa ótica, a liberdade de crença e o postulado da laicidade proíbem comportamentos estatais que (i) favoreçam uma religião em detrimento das outras, (ii) desfavoreçam uma religião diante das demais, (iii) desfavoreçam o religioso em detrimento do não religioso, ou (iv) confiram à religião privilégio não estendido ao que não é religioso.
[...]
Princípio da isonomia
Ainda segundo [o magistério doutrinário de Celso Antônio Bandeira de Mello], para a análise da violação do princípio da igualdade faz-se imprescindível perquirir (i) o critério de discriminação, (ii) a existência de fundamento legitimador da desequiparação realizada pela lei e (iii) a relação de compatibilidade entre o fator discriminatório e os demais valores constitucionais. Tudo porque, havendo fundamento constitucional suficiente e adequado, sequer é possível falar em discriminação odiosa.
[...]
Análise da legislação estadual impugnada
[...]
Não há, no caso nos autos, qualquer fundamento que legitime, minimamente, a desequiparação realizada pela lei ora impugnada. Na realidade os dispositivos legais questionados – além consubstanciarem inequívoco fomento, por parte do Estado, de crenças religiosas particulares, em evidente desconformidade com a laicidade estatal – viola o princípio da isonomia, tendo em vista a desigualação injustificada, irrazoável e ilegítima estabelecida pela lei.” (grifos nossos)
Das ADI nºs 5258 e 5256, destaco que as normas foram declaradas inconstitucionais mesmo havendo previsão normativa expressa da possibilidade de livros sagrados de outras comunidades religiosas receberem, no espaço público, o mesmo tratamento dispensado legalmente à Bíblica Sagrada.
Também dessa perspectiva, entendo que há usurpação da competência do STF pelo TJSP ao negar seguimento a recurso extraordinário que questiona solução que rejeita o pedido de declaração de inconstitucionalidade de ato normativo com referência exclusiva à disponibilização da “Bíblia Sagrada” em ambiente institucional público ao argumento da “[p]ossibilidade de que outros símbolos religiosos também fiquem ao seu lado” (eDoc. 2, p. 150), estando o argumento conjecturado assim explicitado no voto condutor do acórdão do TJSP:
“é certo que outros símbolos podem ser colocados sobre a mesa, seja por previsão normativa ou por deliberação da Câmara Municipal, assim como os parlamentares podem deliberar sobre sua remoção em caso de alguma manifestação específica em determinada sessão.”
 Me reservando a melhor análise do debate em sede recursal extraordinária, , concluo que constitui obstáculo ao exercício da jurisdição constitucional do STF a negativa de trâmite do recurso extraordinário interposto na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2322458-64.2024.8.26.0000, com aplicação equivocada do Tema nº 1.086 da Repercussão Geral pelo TJSP.
Registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando ao TJSP que  proceda a novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário sob outra óptica que não a do Terma nº 917 da Repercussão Geral.

Publique-se.
Brasília, 30 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente